Tribunal: TJMT
Processo: 1013964-10.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013964-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO PASSOS - CPF: 769.413.611-15 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.724.798/0001-66 (APELADO), MARIA DO ROSARIO PASSOS - CPF: 769.413.611-15 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE TAXA SATI – INFORMAÇÃO – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que falar em ilegitimidade passiva, já que os fatos em análise decorrem de atraso de obra imputável às apelantes, e o fato do dito “juros de obra” ter sido creditada pela Caixa Econômica Federal não lhes retira a responsabilidade de responder por eventual dano material ou moral causado ao consumidor, pois se busca, justamente, o ressarcimento por prejuízos que decorrem deste atraso.

Não houve informação pela construtora a instituição financeira acerca da conclusão da obra, o que levou a cobrança das taxas não havendo mais obra em construção, o que acarreta ônus a parte apelada.

A jurisprudência caminha no sentido de que a apelada deve, durante a fase de construção do imóvel, arcar com a responsabilidade do pagamento da taxa de evolução de obra, visto que não há ilegalidade em tal cobrança (STJ, 2a Seção, EREsp 670.117, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26.11.2012). Todavia, após a entrega das chaves, como no caso em estudo, tem início a fase de amortização da dívida (financiamento) e, a partir daí, não deve ser cobrada a taxa de obra ou outro encargo da fase de obra.

No que pertine ao dano moral, não se verifica no caso a incidência, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico da apelante.

Com relação a devolução em dobro, não se justifica, pois não demonstrada a má-fé da apelada, de modo que deve ser procedida na forma simples.

No tocante a taxa de assessoria técnica imobiliária é devida quando devidamente informada a parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022